Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. MILITAR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIZAÇÃO DE PORTE. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). FALTA DE APRESENTAÇÃO. INFRAÇÃO À DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Para a caracterização do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei 10.826/2003), revela-se suficiente que o agente não detenha a autorização de porte – o que automaticamente significará a discordância com determinação legal ou regulamentar referente ao porte de arma de fogo. De outra forma, a conduta do agente que meramente importe em infração legal ou regulamentar, por si só, poderá não implicar na caracterização da ausência de autorização de porte. Não caracteriza o crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, mas mera infração administrativa, a conduta do militar que, autorizado a portar arma de fogo de uso permitido, deixa de apresentar o respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF). Diante da atipicidade material da conduta imputada, correta a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.